Tribunal: TJDFT
Processo: 0730847-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. TEMPESTIVIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADVOCACIA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PLANILHA DISCRIMINADA PELA DEVEDORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar: a) se os embargos à execução são tempestivos diante do acesso prévio do advogado da embargante aos autos; b) se o Juízo singular, ao apreciá-los, afastou indevidamente os juros e encargos previstos no instrumento negocial; e c) se a sentença é contrária aos elementos probatórios existentes nos autos.
2. Em suas razões recursais o embargado, ora apelante, aduz que aos 4 de julho de 2024, o advogado da embargante acessou os autos do processo de execução, de acordo com o registro disponível na aba “acesso de terceiro” do sistema PJe. 2.1. Sustenta, nesse sentido, que o acesso aos autos pelo advogado regularmente constituído demonstra o conhecimento inequívoco da existência da ação de execução por parte da devedora, razão pela qual a citação deve ser considerada efetivada aos 4 de julho de 2024.
3. É necessário diferenciar a situação em que o advogado já se encontra devidamente habilitado nos autos e atua formalmente na representação da parte, hipótese em que o acesso ao processo eletrônico pode indicar prévio conhecimento da demanda, daquela em que o acesso é procedido antes da outorga de poderes, sem qualquer manifestação nos autos. Neste último caso, não há como reconhecer que a parte tenha tido conhecimento inequívoco da ação, uma vez que a relação jurídica processual não foi angularizada. 3.1. No caso em deslinde, apenas aos 5 de julho de 2024 o advogado da embargante se habilitou formalmente nos autos, por meio de petição acompanhada do respectivo instrumento de mandato, de modo que o acesso anterior ao sistema, procedido sem outorga de poderes e sem manifestação nos autos, não é suficiente para a pretendida ciência inequívoca por parte do devedor.
4. A ausência de planilha de cálculo não justifica a rejeição dos embargos à execução, pois, na hipótese de alegação de adimplemento basta ao devedor proceder à comprovação dos pagamentos por meio de documentos, sem necessidade de demonstrativo detalhado do débito. 4.1. No caso, a embargante demonstrou o pagamento integral da dívida e não o simples excesso do montante da execução, razão pela qual não há necessidade da juntada da referida planilha de cálculo.
5. Nos termos da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
6. Apelação conhecida e desprovida.